Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704734-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recorrente pede em suas razões recursais o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado ao agravante para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe os documentos de ID 35097791, alegando que o pedido de isenção tem fundamento no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 21 da Lei no 7.347/85, além de juntar declaração de hipossuficiência. O pedido formulado em sede de agravo de instrumento deve ser indeferido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do CPC: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Logo, o pleito formulado na peça de inconformismo, desacompanhado de elementos que demonstrem a ausência de condições financeiras da recorrente, é insuficiente para o deferimento da medida, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta Corte em relação aos recursos. Na espécie, o agravante, a fim de demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas processuais, juntou apenas declaração de hipossuficiência e certidão de distribuição de ações cíveis (IDs 35097793 e 35097792), que, isoladamente, não têm o condão de comprovar a necessidade da benesse requerida. Quanto à aplicação da Lei 8.078/1990 e da Lei 7.347/1985 ao presente caso, para que seja declarado isento do pagamento das custas processuais, melhor sorte não lhe socorre. O CDC, é consabido, cuida-se de lei especial que objetiva a regulação apenas das relações de consumo. O art. 87 da legislação consumerista, arguido pelo agravante, inclusive, expressamente prevê a apontada isenção somente nas ações coletivas de que trata aquele código, as quais têm por finalidade a defesa dos interesses e direitos de consumidores (art. 81 da Lei 8.078/1990). A Lei no 7.347/1985, por sua vez, disciplina tão somente a ação civil pública. Tendo em vista que a espécie não se trata de relação de consumo e tampouco de ação civil pública, não há falar na incidência dos apontados regramentos, conforme jurisprudência desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO PARA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS SINDICALIZADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 dispõe expressamente que a isenção dos encargos processuais se limita às ações civis públicas de que trata a lei. Da mesma forma, o art. 87 da Lei n. 8.078/90 restringe a isenção das despesas processuais às ações coletivas que envolvem relações de consumo. 2. Assim, incabível a interpretação extensiva dos dispositivos legais, não se aplicando a isenção de encargos processuais às ações coletivas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e 8.078/90. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388139, 07225781220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador